Tribunal: TJDFT
Processo: 0749829-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749829-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrantes: Bruna Barros Finotti Marcus Finotti Impetrado: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruna Barros Finotti e Marcus Finotti contra ato judicial proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0795553-76.2024.8.07.0016. Os impetrantes alegam que a autoridade impetrada manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontos para a CNH do eventual condutor, mesmo diante da alegada ausência de notificação válida. Argumentam que as correspondências foram enviadas para endereço desatualizado, sem comprovação de entrega ou adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Sustentam, ainda, que a aludida irregularidade inviabilizou a indicação do real condutor, Marcus Finotti, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e das penalidades lançadas no prontuário da impetrante Bruna, com o intuito de evitar a perda de sua CNH provisória. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A ação de mandado de segurança, como já esclarecido, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. É possível considerar decisão judicial como ato impugnado, desde que se revele conteúdo teratológico que possa justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança como meio de impugnação, com o perdão do superlativo. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe [rectius: não é admissível a impetração de] mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Na presente hipótese a questão que deve ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar a produção de efeitos do acórdão proferido nos autos do processo no 0795553-76.2024.8.07.0016. Ressalte-se que o referido acórdão manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontos para a CNH do suposto condutor, nos termos do voto do relator (Id. 78325837, fls. 173-174): “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes. A controvérsia gira em torno da possibilidade de transferência da pontuação de infrações de trânsito para o condutor real, após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o do CTB. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem admitido, em caráter excepcional, a possibilidade de indicação judicial do condutor infrator, desde que acompanhada de prova robusta e inequívoca da autoria da infração e da justificativa plausível para a ausência de indicação tempestiva. No caso dos autos, os recorrentes apresentaram documentos que indicam a incompatibilidade de horários entre a proprietária do veículo e os momentos das infrações, bem como declarações de terceiros que corroboram a alegação de que Marcus era o condutor. Também alegam que as notificações foram enviadas para endereço diverso daquele em que Bruna reside, o que teria impedido a ciência e a indicação tempestiva. Contudo, tais elementos não se mostram suficientes para afastar a presunção legal de responsabilidade do proprietário, especialmente diante da ausência de prova documental idônea que comprove a residência diversa no momento da notificação e a condução efetiva do veículo por Marcus. As imagens desfocadas e as declarações unilaterais não possuem força probatória bastante para infirmar o ato administrativo regularmente praticado. A jurisprudência reafirma a validade da notificação por edital e a responsabilidade do proprietário pela infração quando não há indicação tempestiva. Ademais, os precedentes citados pelo recorrido demonstram que outros tribunais têm exigido prova concreta e séria para admitir a transferência judicial da pontuação. Dessa forma, não se verifica nos autos elementos que justifiquem a reforma da sentença, razão pela qual nego provimento ao recurso.” No caso em exame a autoridade impetrada consignou que, não havendo comprovação de irregularidade na notificação e diante da preclusão administrativa para indicação do condutor, deve ser mantida a responsabilidade da proprietária do veículo pelas infrações, nos termos da regra prevista no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Diante desse cenário, verifica-se que não se trata aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada. Por essa razão afigura-se inadmissível a impetração do presente remédio jurídico constitucional (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 485, incisos I e VI, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator